Tribunal: TJMT
Processo: 1010517-53.2022.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010517-53.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1010517-53.2022.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VADEMILSO BADALOTTI

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que declarou a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em razão da suposta destruição de vegetação nativa fora da reserva legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) definir se há ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa devido à citação e tramitação do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental deve ser contado a partir da paralisação do processo, sendo interrompido apenas por atos processuais que impliquem impulso processual efetivo.

4. No presente caso, não ocorreu a paralisação superior a três anos sem impulso processual, pois houve a restauração do processo administrativo antes da caracterização da prescrição.

5. O autuado teve plena ciência do processo administrativo e oportunidade de apresentar sua defesa, não havendo cerceamento de defesa.

6. O ente público estadual agiu com diligência ao restituir os autos extraviados e impulsionar o procedimento administrativo, o que afasta a alegação de falhas na tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

Não há prescrição intercorrente quando o processo administrativo foi restaurado antes da caracterização da paralisação superior a três anos.

A ausência de falhas no trâmite processual e a ciência do autuado garantem a validade do processo administrativo e a regularidade da defesa.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Estadual nº 1.436/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U. 1004323-08.2020.8.11.0015, Rel. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 1º/8/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1010517-53.2022.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VADEMILSO BADALOTTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da ação Declaratória de Nulidade, julgou procedente o pedido de Vademilso Badalotti, declarando a nulidade do Auto de Infração n. 162352 e do Termo de Embargo n. 0115-D, ambos lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em razão da suposta destruição de vegetação nativa em área de 830,3409 hectares fora da reserva legal, na Fazenda Paraíso, município de Nova Ubiratã/MT.

Em suas razões de apelação, o apelante sustenta, inicialmente, que a sentença deve ser reformada, uma vez que o juízo
a quo
incorreu em erro ao reconhecer a prescrição intercorrente do processo administrativo. Segundo o apelante, o processo administrativo foi paralisado devido ao extravio dos autos, mas tal extravio não deve ser considerado como causa suficiente para declarar a prescrição. O apelante argumenta que a Administração Pública agiu com diligência, realizando a reconstituição dos autos e interrompendo o prazo prescricional, conforme o Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Ademais, o apelante defende que não houve cerceamento de defesa, conforme alegado pelo apelado. Para o Estado de Mato Grosso, a reconstituição dos autos foi feita de acordo com as normas processuais aplicáveis, e as falhas apontadas pelo apelado, como a notificação irregular, não comprometem a regularidade do processo. O Estado destaca que o apelado teve ampla oportunidade de apresentar sua defesa, não havendo, portanto, violação do contraditório e da ampla defesa.

O apelante também contesta a alegação de ilegitimidade passiva do apelado, argumentando que, apesar de não ser o proprietário da área, ele exercia responsabilidade direta sobre a atividade realizada, conforme a legislação ambiental, sendo, portanto, legítimo para figurar no polo passivo da ação. Segundo o Estado, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada, uma vez que o apelado não apresentou provas suficientes para desconstituir o auto de infração.

Por fim, o apelante defende a validade do embargo imposto, pois o desmatamento realizado fora da reserva legal configura infração ambiental que justifica a aplicação das penalidades previstas na legislação. O Estado sustenta que a atividade realizada pelo apelado foi ilegal, uma vez que o desmate não estava autorizado e não se configurava como mera limpeza de pastagem, como alegado pela defesa.

Diante desses argumentos, o apelante requer a reforma da sentença, com a consequente rejeição das alegações do apelado e a manutenção da validade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, bem como a improcedência do pedido de nulidade.

O apelado apresentou as contrarrazões no ID. 288149416, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e das nulidades processuais, bem como a confirmação da validade dos autos administrativos (ID. 297915385).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1010517-53.2022.8.11.0015

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VADEMILSO BADALOTTI

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da ação Declaratória de Nulidade, julgou procedente o pedido de Vademilso Badalotti, declarando a nulidade do Auto de Infração n. 162352 e do Termo de Embargo n. 0115-D, ambos lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em razão da suposta destruição de vegetação nativa em área de 830,3409 hectares fora da reserva legal, na Fazenda Paraíso, município de Nova Ubiratã/MT.

O Juiz de Primeiro Grau julgou procedente o pedido inicial por entender que, no caso, restou configurada a prescrição intercorrente ambiental, além do cerceamento de defesa.

Quanto ao primeiro ponto, ao proceder à análise da legislação e da jurisprudência aplicável à matéria, notadamente o Decreto Estadual n. 1.986/2013, este e. Tribunal de Justiça consolidou entendimento a respeito da matéria por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), julgado no processo paradigma nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 9), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva,
no curso do processo administrativo ambiental,

incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022,
preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.
[Destaquei].

Com efeito, do acima constante, conclui-se: (i) que as disposições relativas à prescrição disciplinada pelo Decreto Estadual 1.986/2013 devem ser aplicadas aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48); (ii) que prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19,
caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo; (iii) que incide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2º), interrompendo-se tal prazo prescricional se houver a prática de atos processuais que importem, efetivamente, na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso merece provimento.

O processo administrativo nº 521904/2016 foi instaurado em
14 de outubro de 2016
(ID. 288148867 – pág. 2), com a ciência do autuado em
22 de novembro de 2016
e apresentação de defesa administrativa em
12 de dezembro de 2016
(ID. 288148867 – pág. 42). Logo em seguida, o processo administrativo foi extraviado, todavia, houve determinação para restauração em
28 de maio de 2019
.

No caso, considerando o marco inicial com a cientificação do autuado (22 de novembro de 2016) e o impulsionamento dos autos com o despacho de restauração do processo administrativo e início do procedimento para apuração da infração ambiental em 28 de maio de 2019 (ID. 288148867 – pág. 7), não transcorreu o prazo trienal, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente.

Em caso, análogo, inclusive, referente ao mesmo autuado, mas processo administrativo diverso, este Tribunal de Justiça já decidiu quanto a não ocorrência da prescrição intercorrente quando determinada a restauração do processo administrativo ambiental dentro do prazo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADA - MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO TRIENAL NÃO CONFIGURADA – EXTRAVIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.”. (TJ-MT 10096452020218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022)

2. “(...) Contudo, na hipótese vertente, não carreando para os autos o procedimento administrativo, quando determinado pelo juiz que julgou imprescindível a juntada para responder aos reclamos da parte, a CDA ressente-se de elementos para sustentar a presunção de liquidez e certeza, pois, além de impedir que o Judiciário confira a regular constituição do crédito, retira do contribuinte a amplitude de defesa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1240659/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT, N.U. 1004323-08.2020.8.11.0015, Rel. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 1º/8/2023).

Desse modo, diante da análise do trâmite processual, concluo que não houve inércia administrativa por parte do ente público estadual. Ao contrário, o Estado demonstrou diligência ao determinar, prontamente, a restauração dos autos do processo administrativo antes da caracterização da prescrição administrativa ambiental.

Assim, a administração pública agiu dentro dos limites legais, sem que se configurasse qualquer falha ou demora significativa que pudesse prejudicar o regular andamento do processo.

Além disso, ao analisar o Processo Administrativo nº 521904/2016, após a determinação de restauração, observa-se que o órgão fiscalizador tentou realizar a citação postal do autuado para apresentação de cópia de eventuais defesas e documentos, ou, no mesmo prazo, apresentação de nova defesa administrativa, a qual foi recebida por um terceiro em 11-6-2019 (ID 288148867 – pág. 22), mas, logo em seguida, o advogado da parte autuada compareceu aos autos e se deu como ciente de todo o processado, juntando a devida procuração (ID. 288148867 – págs. 23/27), com a retirada em carga do processo, demonstrando o efetivo acesso e a possibilidade de apresentação de defesa, contudo permaneceu inerte.

Ademais, apesar do encaminhamento do processo administrativo para prolação de decisão administrativa, o autuado apresentou petição arguindo a prescrição intercorrente, oportunidade em que os autos retornaram para emissão de novo parecer com a análise do pedido mencionado.

A Decisão Administrativa então foi proferida e homologada apenas em 28 de setembro de 2020 (ID 288148867 – págs. 46/51), ou seja, quase um ano após o primeiro acesso aos autos, evidenciando que o autuado teve tempo suficiente para apresentar sua defesa. Dessa forma, restou demonstrado que o autuado teve ciência do processo administrativo muito antes da decisão, garantindo-lhe tempo hábil para se manifestar.

Diante dos fundamentos expostos, fica claro que não houve irregularidade na tramitação do processo administrativo, tampouco cerceamento de defesa, pois o autuado teve pleno acesso aos autos antes da prolação da Decisão Administrativa, com tempo hábil para apresentar sua defesa.

Assim, restando afastadas as alegações de prescrição intercorrente e nulidade da citação, conclui-se que o recurso de apelação deve ser provido para reformar a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que sejam analisadas as demais teses apresentadas pela parte autora, além da possível realização de prova, conforme requerido. Tal providência assegurará o regular trâmite do feito e a devida apreciação de todas as questões envolvidas, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida, com a devolução dos autos ao juízo de origem para apreciação das demais teses apresentadas na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025